Tribunal: STJ
Processo: 5071593-58.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842036 - SC (2025/0023683-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
MARIANA BATTOCHIO STUART - SP312069
AGRAVADO
: JORGE LUIZ FREITAS MARTINS
ADVOGADOS
: CESAR LUIZ DA SILVA - SC001710
GIOVANI GIAN DA SILVA - SC020160
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação indenizatória. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48434274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 53b5eca8-7b87-4fc3-a6dc-ae59ed9f44cc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842036 - SC (2025/0023683-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
MARIANA BATTOCHIO STUART - SP312069
AGRAVADO
: JORGE LUIZ FREITAS MARTINS
ADVOGADOS
: CESAR LUIZ DA SILVA - SC001710
GIOVANI GIAN DA SILVA - SC020160
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação indenizatória. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra
decisão da Presidência do STJ que não conheceu de seu agravo em recurso
especial (e-STJ Fls. 383/384).
: indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
Ação
JORGE LUIZ FREITAS MARTINS em desfavor do agravante, em conexão a ação
rescisória.
: indeferiu pedido de reconsideração e manteve a
Decisão interlocutória
determinação para expedição de alvará em favor do exequente, bem
como determinou a aplicação do Tema 677/STJ e o prosseguimento da execução.
Documento eletrônico VDA47714824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/05/2025 14:25:12
Código de Controle do Documento: 4862ff7e-34db-46df-93d4-7dc377fbed28

: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão
agravante, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO
QUE (I) INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E MANTEVE DETERMINAÇÃO
PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DO EXEQUENTE PARA LEVANTAMENTO DO
TOTAL DA QUANTIA DISPONÍVEL EM SUBCONTA VINCULADA AO PROCESSO; (II)
REPUTOU IMEDIATAMENTE APLICÁVEL IN CASU O TEMA 667 DO STJ E (III)
DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, OPORTUNIZANDO QUE A PARTE
EXECUTADA ADIMPLA O SALDO DEVEDOR. INSURGÊNCIA DO BANCO EXECUTADO.
ADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO
DA DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE.
PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO POSSUI VIÉS PARA INTERROMPER OU
SUSPENDER O PRAZO RECURSAL. DECISÃO IRRECORRIDA. INTEMPESTIVIDADE.
PRECLUSÃO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO.
MÉRITO. INAPLICABILIDADE IMEDIATA DA TESE FIRMADA NA REVISÃO
DO TEMA N. 677 PELO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. JULGAMENTO DO PARADIGMA DE
REPERCUSSÃO GERAL AUTORIZA A APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO
FIRMADO ÀS CAUSAS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DESNECESSIDADE DE
SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO
DO STF. PRECEDENTES DESTE AREÓPAGO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PELO
COLEGIADO. ACÓRDÃO QUE SUBSTITUI A DECISÃO UNIPESSOAL. PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO,
PARA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE À MULTA PREVISTA NO ART. 1.021 DO
CÓDIGO DE RITOS. NÃO VERIFICADA ABUSIVIDADE OU INTENÇÃO PROTELATÓRIA
PELA PARTE RECORRENTE EM FAZER USO DESSE TIPO RECURSAL. IMPOSIÇÃO DA
MULTA REFUTADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
(e-STJ Fl. 187)

opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica de fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ Fls.
383/384).
nas razões de e-STJ Fls. 388/397, o agravante alega o
Agravo interno:
cumprimento de todos os requisitos de admissibilidade recursal, deduzindo, assim,
a observância ao princípio da dialeticidade recursal.
Refere que houve impugnação específica à incidência das Súmulas 7 e 83
/STJ, nos termos dos trechos apontados, não havendo se falar na aplicação da
Súmula 182/STJ na espécie.
Aduz, ainda, a possibilidade de valoração probatória, requerendo o
provimento do agravo para, analisado o recurso especial, seja acolhido no mérito.
Documento eletrônico VDA47714824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/05/2025 14:25:12
Código de Controle do Documento: 4862ff7e-34db-46df-93d4-7dc377fbed28

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SC:
incidência da Súmula 7 do STJ; e
i)
incidência da Súmula 83 do STJ.
ii)

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
notadamente quanto ao art. 1.026, § 2o, do CPC (e-STJ Fl. 316), limitando-se a
alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem
demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

- Da Súmula 83/STJ
Da mesma forma, em seu agravo em recurso especial, a parte agravante
não refutou a incidência da Súmula 83/STJ, aplicada quanto à aplicação imediata
do Tema 677/STJ (e-STJ Fls. 315/316), pois não realizou qualquer distinção entre
os precedentes aplicados à hipótese e a questão jurídica decidida neste processo,
de forma a comprovar que o acórdão recorrido diverge da orientação
jurisprudencial desta Corte Superior.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
Documento eletrônico VDA47714824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/05/2025 14:25:12
Código de Controle do Documento: 4862ff7e-34db-46df-93d4-7dc377fbed28

fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47714824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/05/2025 14:25:12
Código de Controle do Documento: 4862ff7e-34db-46df-93d4-7dc377fbed28

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.842.036 / SC
Número Registro: 2025/0023683-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50015861120198240023 50715935820238240000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
MARIANA BATTOCHIO STUART - SP312069
AGRAVADO
: JORGE LUIZ FREITAS MARTINS
ADVOGADOS : CESAR LUIZ DA SILVA - SC001710
GIOVANI GIAN DA SILVA - SC020160
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
Documento eletrônico VDA48409209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:20
Código de Controle do Documento: dcc6ca8d-882c-44e6-860a-5d4db820e698

ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
MARIANA BATTOCHIO STUART - SP312069
AGRAVADO
: JORGE LUIZ FREITAS MARTINS
ADVOGADOS : CESAR LUIZ DA SILVA - SC001710
GIOVANI GIAN DA SILVA - SC020160
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MARIANA BATTOCHIO STUART, pela parte: AGRAVANTE: BANCO
BRADESCO S.A..
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:20
Código de Controle do Documento: dcc6ca8d-882c-44e6-860a-5d4db820e698